Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729724-43.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BERTOL MOVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI RECORRIDA: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTERS. LOJISTAS E EMPREENDEDORES. LEI DO INQUILINATO. APLICABILIDADE. PRAZO DE DURAÇÃO. TÉRMINO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. LOCADOR. OPOSIÇÃO INEXISTENTE. PRAZO INDETERMINADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. LOCADOR E LOCATÁRIO. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As normas integrantes do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos de locação comercial celebrados entre lojistas e empreendedores de shopping centers, uma vez que as avenças desta natureza ostentam regramento próprio consagrado na Lei no 8.245/1991. 2. Ultimado o término do prazo de duração prevista no ajuste, bem como a permanência dos locatários no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, incidem os efeitos constantes do art. 56, parágrafo único, da Lei do Inquilinato, passando o negócio jurídico celebrado a viger por prazo indeterminado. 3. Ausente prova de que os fiadores tenham efetivamente ultimado a notificação do locador e do locatário com o fim de exoneração da fiança prestada, conforme autoriza o art. 40, X, da Lei no 8.245/1991, inadmissível seu anseio de evitar, nos termos constantes da avença e da legislação aplicável à espécie, os impactos da inadimplência. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 373, incisos I e II, e 798, inciso I, alínea ‘d’, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não tendo a exequente, ora recorrida, apresentado o documento que comprovou a prorrogação automática do contrato de locação junto à inicial do processo executivo, e apenas em fase de embargos de execução, deveria ter sido reconhecida a inadequação da via eleita e extinto o processo executivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 373, incisos I e II, e 798, inciso I, alínea ‘d’, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, decidiu com base na assertiva de que “Assim, nada obstante a alegação autoral de ausência de comprovação de prorrogação do contrato, restou demonstrado nos autos a permanência no imóvel pelos embargantes, o que rendeu ensejo à prorrogação supracitada” (ID Num. 9070636 - Pág. 2). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017